Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. AUSÊNCIA DAS GUIAS REFERENTES AOS COMPROVANTES APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto em razão da deserção. Aponta equívoco no acórdão, “visto que no ID 30803818, figura os comprovantes/guias, como outrora reclamado, os quais foram colacionados nos autos no dia 18/11/21”.

3. Reexaminados os autos, em especial o documento de ID 30803818, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, haja vista que, ao contrário do informado pelo embargante, não foram apresentadas as guias referentes aos comprovantes de pagamento (ID 30803833 e 30803835).

4. A ausência das guias de pagamento com as informações referentes ao processo impede a verificação do completo e adequado recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.

5. Sobre o assunto, o Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, dispõe (art. 192, §1o) que: “O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: (...) § 1 A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento”. (Grifos)

6. Assim, verifica-se que o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada que, corretamente, ante a ausência das guias de pagamento referentes ao recolhimento das custas processuais e preparo recursal, decretou a deserção do recurso, inexistindo o alegado equívoco.

7. Dessarte, inexistentes qualquer vício sanável pela via eleita, o acórdão deve ser mantido tal como lançado.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.